Tribunal: STF
Processo: AI 580432
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia da procuração outorgada ao advogado do agravante:
   incidência da Súmula 288.
II. Agravo regimental:
   complementação do traslado: inviabilidade.
A oportunidade para
   o agravante instruir o recurso é a da sua interposição, não sendo
   possível considerar documento juntado após esse momento.
De
   qualquer modo, a cópia do termo de interrogatório não supriria a
   falta, uma vez que o advogado indicado no interrogatório é
   diverso daquele que subscreve o agravo.